Tribunal: TJDFT
Processo: 0117993-56.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO DA MATÉRIA (ART. 1.040, II, DO CPC/2015). TEMA No 56 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE-RG No 576.155. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MPDFT PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE VERSA SOBRE A ANULAÇÃO DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. TEMA No 817 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE-RG No 851.421. TARE. BENEFÍCIO FISCAL. REMISSÃO POSTERIOR DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS. LEI No 4.732/2011. CONSTITUCIONALIDADE (RE-RG no 851.421/DF). PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC).
1. Os autos foram devolvidos a esta Corte de Justiça pelo STF em razão da afetação do Tema no 56 - Recurso Extraordinário no 576.155, cuja controvérsia constitucional buscou elucidar a “Legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em que se questiona acordo firmado entre o contribuinte e o Poder Público para pagamento de dívida tributária”.
2. Em observância ao entendimento vinculante do STF (art. 927, III, do CPC), é necessária a adequação do acórdão anteriormente proferido por esta Quarta Turma Cível (acórdão no 293.806) à orientação firmada na sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC c/c art. 543-B, § 3o, do CPC/73). Isso porque o STF, no julgamento do Tema no 56, firmou tese no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que tenha por objetivo a anulação de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, tendo em vista a sua atribuição constitucional de defender, em juízo, o erário (art. 129, III, da Constituição Federal), que se qualifica como interesse amplo e metaindividual de todos os cidadãos do Distrito Federal no respeito à integridade do erário e do processo de arrecadação tributária, e não pretensão de caráter tributário individualizável, não sendo aplicável, em tais casos, o art. 1o, parágrafo único, da Lei no 7.347/1985.
3. Em que pese a readequação do julgado anteriormente proferido por esta Quinta Turma Cível, no que diz respeito à apreciação da legitimidade ativa ad causam do Parquet, é evidente que, em razão do julgamento de outro paradigma da repercussão geral, Tema no 817 – Recurso Extraordinário no 851.421, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse processual.
4. A controvérsia jurídico-constitucional estabelecida no Tema no 817 da repercussão geral referiu-se à “Possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal”. Resolvendo o mérito dessa controvérsia nos autos do Recurso Extraordinário no 851.421/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (RE 851421, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022).
5. Dessa maneira, ante a superveniência e posterior declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, o benefício fiscal concedido em TARE firmado entre os réus com base na Lei Distrital no 2.381/1999 foi objeto de remissão. Assim, em observância estrita do julgamento do Tema no 817 – Recurso Extraordinário no 851.421, a presente ação civil pública não é admissível sob a ótica do interesse de agir, diante da declaração de constitucionalidade de norma superveniente (Lei Distrital no 4.732/2011), no que estabeleceu a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de ICMS decorrentes da diferença entre o regime normal de tributação e o regime de apuração especial estabelecido pela Lei Distrital no 2.381/1999 (art. 1o, II). Deve, portanto, ser extinto o feito sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC). Jurisprudência do TJDFT.
6. Acórdão no 293.806 integrado. Extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC). Prejudicadas a remessa oficial e as apelações cíveis.